Tribunal: STF
Processo: RE 80782
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
Recurso extraordinário. Valor patrimonial. Causa de valor inferior à alçada regimental (art. 308, IV). A indicação de apenas um acórdão do STF. , para se valor de ressalva do art. 308, não presta a configurar jurisprudência predominante. Recurso não conhecido.